Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-66.2011.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002157-66.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), BERNARDO VIDAL AUDITORIA LTDA - CNPJ: 10.656.468/0001-92 (EMBARGANTE), FELIPE MELO FRANCA - CPF: 009.232.214-09 (ADVOGADO), ARTHUR TELLES NEBIAS - CPF: 073.894.054-22 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), ARTHUR TELLES NEBIAS - CPF: 073.894.054-22 (ADVOGADO), BERNARDO VIDAL AUDITORIA LTDA - CNPJ: 10.656.468/0001-92 (EMBARGADO), FELIPE MELO FRANCA - CPF: 009.232.214-09 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DA DECISÃO – VÍCIO SANADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Bernardo Vidal & Associados, contra o acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

Em suas razões recursais, alega o Embargante a existência de erro material no
decisum
embargado, haja vista que, no julgamento do Recurso, o colegiado reconheceu a tempestividade da Apelação interposta pelo Embargante, porém, no acórdão publicado, foi em sentido contrário, ou seja, reconheceu a sua intempestividade.

Assevera que está demonstrado o erro material no acórdão embargado, que deve ter seu vício sanado pela via dos Embargos Declaratórios.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material, constante no acórdão proferido nos autos.

A parte embargada apresentou sua manifestação,

(id. 56872978), afirmando a inexistência de vício no acordão embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Bernardo Vidal & Associados, contra o acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

Ab initio
, é importante considerar que cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1
a
Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 262).

Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado, a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in:
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Vê-se, portanto, que, apenas excepcionalmente, em face de esclarecer a obscuridade, desfazer a contradição ou suprimir a omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2
o
, CPC).

Frise-se que, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os argumentos esposados pelo Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, incidiu em erro material, já que no julgamento do Apelo, ocorrido em 27/07/2020, foi reconhecida a tempestividade do Recurso, interposto pelo embargante e, ao final, foi desprovido pelo Colegiado.

Assim, a Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão (id. 52803964):

À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE BERNARDO VIDAL AUDITORIA LIMITADA E PROVEU DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Desse modo, é indiscutível que ocorreu erro na publicação do acórdão do Recurso de Apelação n. 0002157-66.2011.8.11.0037, já que foi disponibilizado o
decisum
equivocado, e com resultado diverso do proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

Logo, entendo que, diante do erro material, os Declaratórios devem ser acolhidos, para que o acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 0002157-66.2011.8.11.0037, seja alterado, para ser conhecido o Apelo, interposto pela Bernardo Vidal & Associados, e Desprovido.

Sendo assim, acolho os Embargos de Declaração para atribuir efeito modificativo, como o intuito de sanar o erro existente no acórdão embargado, passando o voto condutor do Recurso de Apelação n. 0002157-66.2011.8.11.0037, ter a seguinte redação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO – APELO DO REQUERIDO – TEMPESTIVO – ENVIO PELO CORREIO – DATA DA POSTAGEM – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO – SENTENÇA LÍQUIDA –
CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RE N. 870.947/SE –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – FIXAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3
o
, I DO CPC – RECURSO DO REQUERIDO – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO.

A tempestividade do recurso enviado pelo correio, deve ser aferida por meio da data da postagem na agência de origem.

Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá, desde logo, a extensão da obrigação, o índice de correção monetária e a taxa de juros.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que corresponderem até 200 (duzentos) salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Autor e o Réu, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ao Erário, proposta pelo Município de igual denominação, em desfavor de Bernardo Vidal & Associados, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, formulados na inicial, para condenar o Requerido ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo Município, a título de multa e juros, referentes à Guia da Previdência Social do mês de competência 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento, págs. 1/3 (id. 22333489) e pág. 1 (id. 22333490).

O escritório de advocacia Bernardo Vidal & Associados apela, pretendendo a reforma da sentença apelada, sob o argumento de que não há falar em reparar o dano, haja vista que agiu com extrema cautela ao rescindir o contrato.

Sustenta que houve resistência do Município Recorrido em disponibilizar as informações básicas, o que impossibilitou a execução contratual, além de não ter recebido qualquer quantia relativa aos honorários.

Salienta que há notícia da adesão do Recorrido ao parcelamento contemplado pela Lei n. 12.810/2013, que traz reduções de até 100% (cem por cento) das multas e 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

O Município de Primavera do Leste apresentou suas contrarrazões ao Recurso do Réu (id. 22330000), pugnando pelo seu desprovimento.

Apelou, também, o Autor da ação, para reformar o ato sentencial, apenas no tocante aos índices de atualização (juros moratórios e correção monetária), haja vista que o ato sentencial não estabeleceu os parâmetros da correção e da incidência de juros para a atualização do valor da condenação.

Pugna, ainda, pela majoração da verba honorária, para estabelecer os valores entre os patamares de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento).

O escritório de advocacia Bernardo Vidal & Associados não apresentou as contrarrazões ao Apelo do ente municipal.

Na pág. 3 (id. 22330003), consta a certidão da Gestora da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na qual registra a intempestividade da Apelação interposta pela parte requerida (Bernardo Vidal & Associados).

Assim, com vistas a evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10 do CPC/2015, oportunizei ao Recorrente, Bernardo Vidal & Associados, que se manifestasse sobre tal questão prévia, o que foi devidamente cumprido (id. 42166955).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Autor e o Réu, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ao Erário, proposta pelo Município de igual denominação, em desfavor de Bernardo Vidal & Associados, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo Município, a título de multa e juros, referentes à Guia da Previdência Social da competência referente ao mês 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento.

Denota-se dos autos que o Município de Primavera do Leste ajuizou a Ação de Reparação de Danos ao Erário, em desfavor de Bernardo Vidal & Associados, noticiando, em sua inicial, que foi celebrado um contrato com a parte requerida, com o objetivo de recuperar créditos tributários, junto ao Ministério da Previdência Social. Todavia, alega que o serviço não foi prestado devidamente, o que ocasionou prejuízos ao Município.

Aduziu que, diante da não prestação do serviço contratado, teve que recolher as guias atrasadas com multas e juros pela mora, sob pena de não ser emitida a Certidão Negativa de Débitos – CND –, sendo o montante de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos) apenas a título de multa e juros.

Pugnou, assim, pela condenação do escritório Requerido ao ressarcimento do valor de R$ 74.729,72 (setenta e quatro mil, setecentos vinte e nove reais e setenta e dois centavos), e ainda, após liquidação de sentença, a condenação ao ressarcimento do valor que deixou de receber do INSS, em virtude de prescrição.

O Julgador monocrático, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os, parcialmente, procedentes, para condenar o Requerido ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo Município, a título de multa e juros referentes à Guia da Previdência Social de competência 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento, págs. 1/3 (id. 22333489 e pág.1 (id.22333490).

Contra a sentença, insurgem-se as partes.

Há que apreciar, primeiramente, a questão prévia, referente à intempestividade do Recurso de Apelação do Requerido,
Bernardo Vidal & Associados.

Da suposta intempestividade do Apelo do Requerido.

Como visto, pág. 3 (id. 22330003), consta a certidão do Gestor da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, pela qual registra a intempestividade da Apelação, interposta pela parte requerida (Bernardo Vidal & Associados).

O Apelante fora, devidamente, intimado para se manifestar sobre a certidão do servidor Eduardo Pinheiro Viana que constatou a intempestividade da Apelação por ele apresentada, na qual salientou que há erro material, pois alega não ter a publicação da sentença ocorrido em 14/03/2018, como, também, protocolou a apelação no dia 01/08/2018.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o servidor cometeu equívoco no que corresponde à publicação da sentença, uma vez que a disponibilização se deu em 10/07/2018 e foi publicada em 11/07/2018.

Logo, o prazo de 15 dias para interposição da apelação encerrou-se em 01/08/2018.

Constata-se, ainda, que o Apelante enviou o Apelo, pelo correio, no dia 01/08/2018 (id. 22333493), o que assegura a tempestividade do presente recurso.

Assim, neste caso, a tempestividade deve ser aferida por meio da data postal na agência dos correios.

Diante do exposto, e sem mais delongas, reconheço a tempestividade do Apelo do Requerido (Bernardo Vidal & Associados) e, de consequência, conheço do recurso.

Do Mérito

O escritório de advocacia Bernardo Vidal & Associados apela, pretendendo a reforma da sentença apelada, sob o argumento de que não há falar em reparar o dano, haja vista que agiu com extrema cautela ao rescindir o contrato.

Salienta que há notícia da adesão do Recorrido ao parcelamento contemplado pela Lei n. 12.810/2013, que traz reduções de até 100% (cem por cento) das multas e 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora, o que afasta o dever de indenizar.

In casu
, é incontroverso nos autos que o Município de Primavera do Leste, pelo Pregão n. 086/2009, celebrou contrato de prestação de serviços com o objetivo de recuperar créditos tributários, junto ao Ministério da Previdência Social. Para tanto, deveria o Requerido diligenciar, no sentido de recuperar os valores da parte patronal sobre eletivos e de parcelas indenizatórias.

Entrementes, constato que o serviço não foi prestado da forma contratada, pois, apesar de a Apelante ter informado ao Ente municipal que poderia emitir as guias com valor zero ou nem emitia-las, haja vista que já havia comunicado ao INSS, que teria concordado com o crédito nas guias previdenciárias, não houve deferimento algum pelo INSS, e as guias tiveram que ser recolhidas, além da cobrança dos juros e da multa pelo atraso, como se vê da Guia da Previdência Social, com vencimento em 09/07/2010 (id. 22330484).

Nota-se, portanto, que os atos praticados pela requerida causaram prejuízo ao Município de Primavera do Leste.

No tocante à alegação de que o Recorrido aderiu ao parcelamento contemplado pela Lei n. 12.810/2013, que traz reduções de até 100% (cem por cento) das multas e 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora, o que afasta o dever de reparar, tenho que há não provas nos autos de sua efetivação.

E mesmo que a aludida adesão tivesse ocorrido no ano de 2013, ou seja, três anos após a cobrança dos juros e da multa pelo atraso, pela Guia da Previdência Social (Id. 22330484), ela não foi realizada com qualquer participação do Apelante, o que, a meu ver, não exclui a sua obrigação de reparar o dano, dados os inúmeros prejuízos que o Apelado sofreu com a não prestação do serviço contratado.

Com essas considerações,
conheço
do Apelo interposto pelo escritório de advocacia Bernardo Vidal & Associados, para
desprovê-lo.

Do Recurso de Apelação do Município de Primavera do Leste.

O Município de Primavera do Leste apela, para reformar o ato sentencial, apenas no tocante aos índices de atualização (juros moratórios e correção monetária), haja vista que o ato sentencial não estabeleceu os parâmetros da correção e da incidência dos juros para a atualização do valor da condenação.

Pugna, ainda, pela majoração da verba honorária, para estabelecer os valores entre os patamares de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Analisando os autos, constato que, em que pese a que a sentença tenha determinado o ressarcimento integral dos valores pagos, o Juiz singular deixou de estipular o índice de correção monetária e os juros que irão ser aplicados no presente caso, conforme preconiza o disposto no art. 491,
caput
, do CPC,
in verbis
:

Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

Desse modo, a sentença apelada condenou o Recorrido ao ressarcimento integral dos valores pagos pelo Recorrente a título de multa e juros referente à Guia da Previdência Social de competência 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos).

Assim, a condenação foi para pagar quantia, portanto, o ato sentencial deveria ter definido, desde logo, o índice de correção monetária e a taxa de juros ao montante devido.

Nesse contexto, passo à análise dos índices que deverão ser aplicados à presente condenação.

Sabe-se que, no julgamento do RE n. 870.947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

A propósito, na parte final do julgamento do referido RE, assim ficou consignado:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei).

Vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, firmou-se o entendimento, no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia e(ou) repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico.

Logo, os valores que serão ressarcidos pelo Requerido, a título de multa e juros, referentes à Guia da Previdência Social de Competência 11/2009, no importe de RS 68.019,69 (sessenta e oito mil e dezenove reais e sessenta e nove centavos),
devem ser acrescidos de correção monetária atualizados
pelo IPCA-E, bem como os juros de mora devem adotar os índices percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança.

No que tange ao pleito de
majoração da verba honorária, para estabelecer os valores entre os patamares de 10% a 20% da condenação, ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, tenho que deve prosperar, haja vista que o ato sentencial condenou o Requerido ao pagamento da verba honorária em espécie e no valor de RS 2.000,00(dois mil reais).

Sabe-se que a sistemática implantada pelo Código de Processo Civil institui que os honorários serão devidos, em diversas fases processuais, e serão fixados em percentual de, no mínimo 10% (dez por cento) e, no
máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
conforme disposto nos parágrafos 1
o
e 2
o
, do artigo 85.
In verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Consigna, ainda, em seu
§ 3
o
, nas causas nas quais a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e nos seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Considerando a regressividade dos incisos I a V, acima transcritos, o cálculo para a fixação dos honorários será feito aplicando-se os percentuais do inciso anterior (a partir da condenação compreendida na faixa do inciso I), porque
, contata-se que o valor atualizado da CDA não é superior a 200 salários mínimos.

Assim sendo, o Estado de Mato Grosso dever ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto pelo Requerido,

Bernardo Vidal & Associados.

Em relação ao Recurso de Apelação interposto pelo Requerente, o Município de Primavera do Leste, para
DAR PROVIMENTO,
e de consequência, estabelecer a condenação com atualização no que tange à correção monetária
pelo IPCA-E, bem como os juros de mora devem adotar os índices percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança e, ainda, fixar a verba honorária devida pelo Recorrido em
10% do valor da condenação.

É como voto.

Ante o exposto,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, para atribuir-lhe efeito modificativo ao acórdão embargado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022